Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800851-10.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACY CRUZ DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

É pacífico o entendimento
de
que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos - revelados de modo concreto - que a custódia objetiva evitar (Julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).

2
. A despeito de ser possível a decretação da
medida cautelar
, por ocasião da sentença condenatória,
a prisão preventiva do paciente foi decretada no momento da condenação - em
25/05/2020 -, referente
a fato ocorrido
no período de outubro/2015 à janeiro/2016, com o encerramento da instrução naquele mesmo ano,
sem que nenhuma circunstância atual ou mais recente justifique a adoção da cautela máxima, sobretudo considerando que o coacto respondeu a todo processo em liberdade, sem
notícia do cometimento de qualquer outro delito
, o que torna a custódia ilegal, por não atender ao requisito essencial da delimitação do
periculum libertatis
no tempo.

3
.
Ordem conhecida e concedida para revogar
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente,
assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto, expedindo-se salvo conduto em seu favor.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Venino Tourão Pantoja Junior, em favor de
Jacy Cruz do Rosário
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que foi prolatada sentença penal condenatória recorrível, nos autos nº 0002510-27.2016.8.14.0012, que apurou a prática do delito de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2015, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em que pese este tenha permanecido solto ao longo de toda a instrução processual.

Prossegue, esclarecendo que “
falta CONTEMPORANEIDADE ao decreto preventivo prolatado na sentença pois não existe notícia nos autos de que o paciente teve qualquer contato com a vítima, o mesmo SOMENTE RESPONDE ESTE DELITO e ademais convém destacar que a prisão preventiva, como espécie de prisão provisória, apenas deve ser decretada em casos excepcionalíssimos, sob pena de se ferir o princípio da presunção de inocência”.

Em complemento, acrescentou ainda, “
quanto a alegação de que o paciente possuiria histórico criminal elevado não merece prosperar pois o processo apontado neste writ e o ÚNICO pela qual responde o paciente (...) os outros dois processos pela qual supostamente responderia o paciente, o de número 0001875- 63.2009.814.0012 pelo crimes dos artigos 309 e 310 da Lei 9.503-97 na Comarca de Cameta/PA(crime de menor potencial ofensivo de trânsito) e o de número 000406-84.2009.814.0061 pelo crime do artigo 157, parágrafo I e II do CPB(roubo qualificado) pela qual consta sentença de improcedência da ação, além de serem de relacionarem a fatos de mais de 10(dez) anos, encontram-se NA SITUAÇÃO DE ARQUIVADOS, portanto nem deveriam constar na certidão de antecedentes criminais positivada, tratando-se de erro de inclusão e portanto não podem militar desfavoravelmente em relação ao paciente”,
bem como que em relação à supostas ameaças perpetradas contra a vítima
“tais relatos ocorreram em sede de instrução e julgamento realizada no dia 04/10/2016, não tendo o juízo de 1º. Grau da época valorado tais informações negativamente ao paciente ao ponto de decretar a prisão preventiva naquele tempo sob o espeque agora adotado na sentença”.

Ao final, destaca que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, tendo respondido a todo o processo em liberdade,
postulando, liminarmente e no
mérito, a revogação da segregação preventiva, com a
consequente expedição de salvo conduto, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indicou minha prevenção em face do julgamento do
habeas corpus
nº
0805263-18.2020.8.14.0000
,
contudo, em razão de meu afastamento funcional e ante a
presença da tutela de urgência, indeferiu
o pedido liminar,
requisitou informações à autoridade coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado informou a impossibilidade de prestar informações, em razão dos autos terem sido remetidos a este e. Tribunal para processamento do recurso de apelação (PJe ID nº
4.550.094
).

O
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo de que são procedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Parece-me graniticamente pacificado, no direito pátrio, o entendimento de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível e real, razão porque a segregação cautelar, embora legalmente admitida, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, deve estar alicerçada em decisão fundamentada (art. 93, IX, da Constituição da República) que demonstre concretamente a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo vedados argumentos vagos e descontextualizados de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública
ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a simples referência genérica ao
combo
“ordem pública-periculosidade-risco de reiteração”, sem demonstração de elementos concretos e contextualizados de justificação, não pode servir de motivação à imposição de medidas restritivas ao direito fundamental da liberdade, mormente à prisão preventiva.

“Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida
necessária e adequada
aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade”
(
STJ - HC: 487163 SP 2018/0346927-8, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Acrescento, inclusive, que a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), tornou expressa a necessidade do decreto constritivo em justificar,
fundamentadamente
, a impossibilidade de imposição
de medidas cautelares diversas no caso, bem ainda, e sobretudo, o dever do juiz indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada (art.312, § 2º, c/c art. 315, § 1º).

No caso, creio oportuno reproduzir trechos do édito condenatório, que decretou a custódia cautelar do coacto,
verbis
:

“
NEGO AO RÉU o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP.

Materialidade e autoria comprovadas em face da presente condenação.

Há relatos de ameaças nos autos como forma de se buscar a impunidade do crime, portanto presente a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, o réu apresenta antecedentes criminais, o que faz surgir a necessidade de se garantir a ordem pública.

Portanto, presentes os requisitos, outro caminho não resta senão DECRETAR a prisão preventiva de JACY CRUZ DO ROSÁRIO
” (Grifei).

Pois bem.

Registro, de plano, confor
me consta da impetração e restou provado nos autos, que o coacto foi denunci
ado
[1]
pela prática do delito de estupro de vulnerável, que teria ocorrido no período de
outubro de 2015 à 11/01/2016, em quatro ocasiões distintas,
em face da vítima
A.S.V.C,
de apenas 12 anos de idade, com quem manteve relacionamento afetivo,
tendo respondido a todo processo em liberdade,
sem imposição de qualquer condicionante
.

A denúncia foi ofertada em
15/04/2016
,
recebida em 17/06/2016
, posteriormente, em
17/06/2016
, foi apresentada resposta à acusação pelo réu e
realizada audiência de instrução e julgamento em 04/10/2016
, ocasião em que foram ouvidas: vítima, testemunhas e colhido o interrogatório do ora coacto.

Apresentadas alegações finais, os autos foram conclusos para prolação de sentença, tendo essa sido publicada apenas em
25/05/2020,
oportunidade na qual o ora paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável, bem como teve decretada sua custódia cautelar, constrição essa fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto,
revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo porque
“
há relatos de ameaças nos autos como forma de se buscar a impunidade do crime
”,
fundamentos esses que, à toda evidência,
carecem de contemporaneidade.

Ressalto, a
inda, que, não se pode adotar o lapso temporal fixo ou
mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Assim,
repito, o fato ocorreu no período de
outubro de 2015 à
11/01/2016, com o oferecimento de denúncia, apresentação de resposta à acusação e realização da instrução do feito, tudo no ano de 2016, com a permanência do coacto em liberdade, que perdura até os dias atuais –
a despeito de ter sido decretada sua prisão, não foi expedido o respectivo mandado, tendo, inclusive, os autos sido remetidos à instância
ad quem
sem o cadastramento no Sistema
Libra
da ordem de prisão, o que justifica a natureza preventiva da impetração.

A propósito,
a despeito de ser possível a decretação da
medida cautelar
, por ocasião da sentença condenatória, a prisão preventiva do ora paciente
foi decretada
sem a indicação de fato novo, atual, ou aparelhada por contemporaneidade a justificá-la, que a torna ilegal
, tudo em razão do não atendimento do requisito essencial da
cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado
.

No particular, entendo imperioso registrar que a concessão de salvo conduto ao paciente neste momento – respondendo à ação penal em liberdade, sem a fixação de qualquer condicionante pelo Juízo tido coator - não implica em desordem pública, tampouco há indícios de que dificultaria a futura aplicação da lei penal, sobretudo considerando que em análise a sua certidão criminal positiva é tecnicamente primário.

De fato, extrai-se da certidão criminal positiva do coacto, além dos
autos ora em referência - sem trânsito em julgado -, outros dois, quais sejam:

1)

Processo nº 0001875-63.2009.8.14.0012
(
Capitulação penal:

Arts. 309 e 310 do Código de Trânsito
[2]
;
Realizada transação penal em 09/12/2009, Situação: Arquivado
).

2)

Processo nº

0000406-84.2009.8.14.0061
(
Capitulação penal:

Art. 157, §2º, I e II do Código Penal
; Sentença absolutória em
22/02/2011, Situação: Arquivado
).

Nesses termos, os registros dos processos
nº 0001875-63.2009.8.14.0012

e nº

0000406-84.2009.8.14.0061
não podem figurar como histórico desfavorável ao coacto, ao ponto de justificar sua eventual periculosidade, não restando demonstrado, como consequência, à imprescindibilidade de salvaguardar à garantia da ordem pública, sobretudo porque, ressalto,
não há notícia do cometimento de qualquer outro delito pelo paciente
,
sendo este o único registro de possível antecedente criminal.

Especificamente quanto aos relatos de ameaça perpetradas contra a vítima, constato que tal declaração surgiu em sede de audiência de instrução e julgamento,
realizada em 04/10/2016
, sem, contudo, que o Juízo inquinado coator as tenha valorado negativamente,
deixando de decretar a custódia cautelar na ocasião.

Ademais, inexiste notícia nos autos de que o ora paciente tenha tido qualquer contato com a vítima, quiçá recentemente, a ponto de constrangê-la ou concretizar as aludidas ameaças.

Nessa trilha, embora
não despreze a gravidade do delito
,
entendo que a urgência intrínseca às cautelares
, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que a prisão objetiva evitar, o que, no caso concreto,
entendo não estar demonstrada.

Cito, por todos, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA NA SENTENÇA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE. COAÇÃO ILEGAL PARCIALMENTE DEMONSTRADA. RECLAMO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, estando autorizada somente quando indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a negativa do direito em recorrer em liberdade foi calcada na gravidade abstrata do delito, por elementos inerentes ao tipo penal violado. 3.
As circunstâncias do fato criminoso, ocorrido em 2015, já eram conhecidas pela autoridade judiciária desde a fase investigatória, iniciada em 23/12/2016, e não justificaram, à época, a constrição corporal.
4. O recorrente, de primariedade não contestada,
permaneceu livre durante toda a instrução processual, por mais de 2 (dois) anos, apresentando-se aos atos processuais, sem notícias que tenha causado embaraço ao andamento do feito.
5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para revogar a prisão preventiva do recorrente mediante a imposição das medidas alternativas, previstas no art. 319, incisos I, III e V, do Código de Processo Penal”.
(STJ. RHC 119.797/AC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
- grifei).

Por todo o exposto, dada a evidência da coação ilegal suportada pelo coacto,
conheço da ordem, para concedê-la,
revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente em sede de sentença condenatória, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto, expedindo-se salvo conduto em seu favor.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Narra a peça acusatória
que no dia 15 de Fevereiro de 2016, às 18 horas, compareceu à Delegacia desta comarca o pai da vítima Sr. Antônio Baia Campos
, para
denunciar a ocorrência do crime tipificado no art. 217-A do CPB
– Estupro de Vulnerável, praticado pelo
JACY CRUZ DO ROSÁRIO, apelidado como “cabeludo”, contra a sua filha A.S.V.C, de 12 anos de idade.

Consta ainda nos autos inquisitivos que
a vítima conheceu o paciente, por iniciativa deste, quando passava pelo caminho rotineiro de ida à escola, e que com o decorrer do tempo contraiu relacionamento afetivo
com o réu, sendo este iniciado no mês de outubro de 2015, bem como que realizavam encontros atrás do prédio do Corpo de Bombeiros desta cidade, em segredo. Estes encontros se transformaram posteriormente em visitas íntimas, que eram realizadas na casa do réu, onde a vítima começou a manter relações sexuais com o mesmo, acontecendo em 04 ocasiões, sendo
que a última foi em 11/01/2016
.

Extrai-se também que a vítima registrava em seu diário os sentimentos que sentia pelo réu.

[2]

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Belém, 04/05/2021